Tribunal: TJES
Processo: 5003174-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Auxílio-Alimentação; Servidores Ativos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZEIDE MARGARIDA DEL PIERO E SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVOS CÁLCULOS. inexistência DE ATUAÇÃO EX OFFICIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE” - GEAAS -. VALORES PAGOS NA FORMA DETERMINADA PELA LCE 453/08. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VALORES NÃO DEVIDOS A PARTIR DE 2010. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Sem razão aparente o IPAJM quando argui a preclusão dos cálculos ou a indevida ação
ex officio
da Magistrada ao encaminhar os Autos à Contadoria do Juízo e determinar novos cálculos, notadamente porque a decisão recorrida define os valores devidos e parâmetros de atualização do débito, e assim, com base nessa realidade, leva o feito aos cálculos atualizados, inexistindo ilegalidade aparente.

II -
À

luz da determinação legal (LCE 453/2008) encontra azo o argumento do IPAJM de que, a partir de 2010, com a incorporação integral da GEAAS, não mais haveria uma rubrica específica a tal verba nos comprovantes de rendimentos da Exequente, porquanto incorporada aos vencimentos.

I
I
I -
Demonstra o IPAJM que os valores relativos à Gratificação, acresceram ao vencimento base da Exequente (incorporação), isso, desde 2008, quando, pelo disposto na LCE 453/2008, deu-se início à gradual incorporação da verba.

IV -

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003174-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: ZEIDE MARGARIDA DEL PIERO E SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM -
face a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo os cálculos acostados pela Exequente
ZEIDE MARGARIDA DEL PIERO E SILVA.

Em suas razões recursais, sustenta o IPAJM que concordou expressamente com o valor executado pela agravada de R$ 26.335,31 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), afirmando que o Juízo
a quo
inovou ao determinar novo cálculo que sequer fora objeto de questionamento. Afirma que quanto a determinação de repetição dos valores devidos a título de “GEAAS”, estes foram pagos à Exequente na forma determinada pela LCE 453/08, que incorpora tal gratificação aos vencimentos dos servidores, determinando, porém uma incorporação gradual, conforme Parágrafo Único, do art. 1º, da Lei 453/08, a não mais constar uma rubrica separada a tal verba nos comprovantes de rendimentos apresentados pela Exequente, enquanto acrescidos aos vencimentos da Parte.

Restou deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, conferindo efeito suspensivo ao recurso, a sustar a homologação dos cálculos da Exequente, mas apenas no que toca a GEAAS relativa ao período de 2010 até 2013, prosseguindo a execução quanto aos demais valores.

Em contrarrazões, limita-se a Agravada em reafirmar o acerto da decisão recorrida.

Com visto, a pretensão recursal volta-se aos termos do cálculo do débito exequendo, impugnados pelo IPAJM, impugnação esta rejeitada pela decisão recorrida.

O Agravo tem por objeto suposto valor devido pelo IPAJM à Agravada em razão da incorporação da “Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde” - GEAAS -, valores que, segundo os cálculos da Exequente, não teriam sido pagos pelo IPAJM no período de 01/2010 até 01/2013, o que fora corroborado pelo Juízo
a quo
na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

De plano, assevero que não encontra respaldo na realidade concreta a alegação do IPAJM de que assentiu expressamente com o valor de R$ 26.335,31 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), afirmando que o Juízo
a quo
inovou ao determinar novo cálculo que sequer fora objeto de questionamento.

De fato, o IPAJM concordou em sua impugnação com
parte do valor executado
vertido nos cálculos apresentados pelo Exequente.

Contudo,

uma outra parte fora
impugn
ada
, e é, justamente, a essa outra parte que destina-se a decisão agravada, em que rejeita o Juízo
a quo
a impugnação, manifestando-se sobre todos os pontos alegados pelo Executado-Agravante, encaminhando os autos para os devidos cálculos junto à Contadoria do Juízo, a ver atualizados os valores finais.

Portanto, sem razão aparente o IPAJM quando argui a preclusão dos cálculos ou a indevida ação
ex officio
da Magistrada ao encaminhar os Autos à Contadoria do Juízo e determinar novos cálculos, notadamente porque a decisão recorrida define os valores devidos e parâmetros de atualização do débito, e assim, com base nessa realidade, leva o feito aos cálculos atualizados, inexistindo ilegalidade aparente.

Ademais, o Juízo
a quo
expressamente reconheceu, ao julgar os embargos declaratórios manejados pelo Agravante face a decisão que rejeitou a impugnação, que “
quanto à base de cálculo utilizada para fins de apuração do montante devido referente à repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, entendo que
assiste parcial razão

ao executado quanto à tese por ele defendida em sua impugnação ao cumprimento de sentença
.” (Grifos no original).

Portanto, natural o encaminhamento do feito a novos cálculos atualizados.

O IPAJM parece-me mesmo tentar criar um imbróglio inexistente neste ponto, cuja insistência não será tolerada.

Todavia, vejo pertinência nas razões do Agravante quanto aos valores incluídos nos cálculos da Exequente relativos à “Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde” – GEAAS – teoricamente não pagos no período de 01/2010 até 01/2013.

As ponderações feitas pelo Instituo de Previdência Recorrente me convencem quanto ao
pagamento de tais valores
, a ensejar enriquecimento sem causa da Agravada, caso mantida a decisão recorrida.

Veja-se que o título executivo judicial reconheceu o direito da Exequente
“
(...)
à
incorporação

da gratificação especial de apoio às atividades de saúde (GEAAS) aos proventos de sua aposentadoria
(...)
”,
nesse contexto, condenou
“
o instituto previdenciário a pagar os respectivos valores
a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 453/2008, isto é, 1º de setembro de 2008
.”

O Juízo
a quo
, na decisão recorrida, ao analisar a prova dos autos, afirmou que
“(...) em que pese reconhecido, na decisão embargada, que consta o pagamento da rubrica GEAAS, nos proventos da exequente, a contar de setembro de 2008, compulsando, novamente, as fichas financeiras acostadas às fls. 350/361, verifico que, a partir do ano de 2010, não mais consta o pagamento da referida rubrica nos proventos, razão pela qual, tais valores, correspondentes aos anos de 2010 até 2013 (quando a exequente fez a opção pelo SUBSÍDIO), constam na planilha de cálculo apresentada pela exequente às fls. 336.”

Todavia, como dito, vejo pertinência nas razões do IPAJM, porquanto a incorporação da GEAAS determinada pela LCE 453/2008, elencou uma fórmula gradual a tanto, vejamos:

“Art. 1º Fica incorporada aos vencimentos dos servidores da Secretária de Estado da Saúde a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde, de que trata a Lei Complementar nº. 240, de 10.5.2002.

Parágrafo único. A incorporação de que trata o “caput” deste artigo ocorrerá gradualmente:

I - 10% (dez por cento) a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao mês de publicação desta Lei Complementar;

II - 5% (cinco por cento)
a partir de 1º.7.2009
;

III - 5% (cinco por cento)
a partir de
1º.01.2010.
”

Veja-se que a incorporação integral da GEASS
corresponde à data
que afirma
o Juízo
a quo

não ter encontrado a respectiva rubrica nas fichas de pagamento da Exequente,
isto é,
a partir de

2010
.

Ora,
à luz da determinação legal (
LCE 453/2008
) encontra azo o argumento
do
IPAJM
de que,
a partir de 2010
, com a incorporação integral da GEAAS,
não mais haveria uma rubrica específica a tal verba

nos comprovantes de rendimentos da Exequente,
porquanto
incorporada aos vencimentos
.

Acresça-se, ainda, que demonstra o IPAJM que os valores relativos à Gratificação, acresceram ao vencimento base da Exequente (incorporação), isso, desde 2008, quando, pelo disposto na LCE 453/2008, deu-se início à gradual incorporação da verba.

Portanto, pertinente o argumento do Agravante, a contrastar com a decisão recorrida, ao ponderar que não viu o pagamento da rubrica GEASS nos pagamentos feitos à Agravada a partir de 2010, o que se deu porque acrescidos (incorporados) aos próprios vencimentos da Parte, conforme disposição legal.

Por fim, entendo oportuno e relevante deixar assente que a Agravada, em suas contrarrazões, sequer tangencia toda essa realidade, não cuidando em trazer um só argumento capaz de contradizer tais conclusão, ao contrário, limita-se a considerações parcas e genéricas de acerto da decisão recorrida, em um contexto argumentativo que me acalenta quanto as conclusões aqui vertidas, eis que não infirmadas pela parte interessada.

No mais, “
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes
.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Assim, entendo que a decisão recorrida merece reparos, termos nos quais
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para
reformar a decisão que homologa os cálculos da Exequente,
julga
ndo
parcialme
nt
e procedente
a impugnação ao
cumprimento de sentença
manejada pelo IPAJM, a determinar novos cálculos sem os valores relativos à GEAAS no período de 2010 a 2013, restando mantidas as contas, contudo,
quanto aos demais valores.

Diante da parcial procedência da impugnação vertida apelo IPAJM, condeno a Exequente-Agravada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com a ressalva de estar a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.